Tribunal: TJMT
Processo: 1001496-02.2016.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001496-02.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONALDO DA SILVA VILASBOA - CPF: 277.511.218-82 (APELANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001496-02.2016.8.11.0003

APELANTE: RONALDO DA SILVA VILASBOA

APELADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –ACORDO ENTRE OS ADVOGADOS DAS PARTES – NÃO HOMOLOGAÇÃO – AUTOR REPRESENTADO PELA DEFENSORIA NA ÉPOCA – DISCORDÂNCIA DOS TERMOS DO AJUSTE – EFICÁCIA COMPROMETIDA – LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO – MERO ERRO MATERIAL –ENQUADRAMENTO DA LESÃO NA TABELA ANEXA À LEI N. 6.194/74 – HONORÁRIOS JÁ ARBITRADOS NO MÁXIMO PERMITIDO – MAJORAÇÃO VEDADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A irregularidade na representação processual quando celebrado acordo entre os advogados das partes impossibilita sua homologação em juízo (art. 103 do CPC), sobretudo se o autor manifesta expressamente discordância dos termos firmados.

A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação (art. 3º, inciso II, §1º, da Lei 6.194/74).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001496-02.2016.8.11.0003

APELANTE: RONALDO DA SILVA VILASBOA

APELADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente com amparo no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, com a condenação do autor às custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

O apelante alega que o juízo de origem decidiu a lide sem homologar o acordo realizado entre o seu advogado e o da requerida.

Sustenta que o laudo pericial anexado ao processo apurou sequela de 25%, bem como incapacidade parcial e permanente para esforços com o membro superior direito, o que estaria previsto em 70% na Lei n. 6.194/74, portanto seria equivocada a sentença ao considerar apenas 25% para a fratura de punho.

Pede sua reforma para que se proceda à homologação dos termos convencionados; alternativamente, a condenação da apelada a indenizá-lo pela lesão no membro superior em 25%.

Contrarrazões no Id. 84790062.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001496-02.2016.8.11.0003

APELANTE: RONALDO DA SILVA VILASBOA

APELADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente com amparo no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, com a condenação do autor às custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

O apelante alega que o juízo de origem decidiu a lide sem homologar o acordo realizado entre o seu advogado e o da requerida (Id. 84790033).

Visa receber a diferença de R$ 11.812,50 pelos danos pessoais causados por veículo automotor de via terrestre, uma vez que já lhe foram pagos R$ 1.687,50 pela via administrativa.

Contudo, para a tentativa de conciliação e designação da perícia foram realizadas várias intimações em nome de Renato Ocampos Cardoso, que defendia seus interesses em juízo, o qual, porém, se manteve inerte de junho de 2017 até fevereiro de 2019.

Assim, ante a iminência da extinção do feito, o autor procurou a Defensoria Pública Estadual em fevereiro de 2019 para representá-lo na demanda, e informou que não tinha contato com referido advogado (Ids. 84789999, 84790004, 84790005).

Este, por sua vez, em 17/08/2020, aproximadamente 1 ano e 7 meses depois, afirmou que não foi notificado pelo ora apelante sobre a revogação da procuração
ad judicia,
que inclusive desconhecia essa sua intenção, e requereu a exclusão de todas as peças processuais juntadas pela Defensoria.

Além disso, anexou Termo de Acordo e Quitação datado de 18/08/2020, assinado por ele e pelo advogado da apelada, em que foi estabelecido o pagamento de R$ 742,50, sendo R$ 675,00 a título de quitação principal, referentes à indenização por invalidez permanente, e R$ 67,50 relativos aos honorários sucumbenciais que lhe seriam devidos, a serem pagos mediante depósito judicial em até 30 dias após a homologação do acordo (Id. 84790033).

Diante dessa situação, em 31/08/2020 a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso colacionou ao processo o Termo de Declarações devidamente assinado pelo autor, com a seguinte redação:

“Que não compactuei de qualquer forma para a composição do acordo formulado e juntado aos autos;

Que jamais fui informado ou contactado acerca do referido acordo;

Que não concordo com os termos da minuta juntada ao processo.

E ainda:

Que não conhece o advogado Renato Ocampos Cardoso;

Que a assinatura constante no instrumento de procuração juntado aos autos não é sua;

Que não assinou a procuração constante nos autos;

Que na verdade constituiu uma “advogada” para requerer sua indenização junto ao Seguro DPVAT, mas a dita advogada não encontra-se mais em Rondonópolis/MT e sim em Campo Grande;

Que quando procurou a Defensoria Pública para habilitar no processo o feito estava para ser extinto, por esse motivo procurou esta Instituição;

Que orientado pela Defensoria Pública procurou o dito procurador Renato Ocampos Cardoso, para solicitar a sua renúncia no feito, mas o mesmo se recusou a fazê-lo;

Que deseja a revogação dos poderes “constituídos” ao advogado;
”

(Id. 84790037).

Ademais, pugnou pela não homologação do ajuste e pelo regular prosseguimento da lide, com complementação da perícia realizada, uma vez que discordou da sua conclusão.

Em 10/11/2020 foi proferida a sentença, e então Renato Ocampos Cardoso juntou nova procuração, de 16 de novembro de 2020, contrapondo aquela outorgada à Defensoria (Id. 84790046). Também ingressou com Embargos de Declaração, que foram rejeitados, e com a presente Apelação, para reconhecimento e homologação do acordo.

Ocorre que esse documento não tem eficácia alguma porque, quando firmado, o referido advogado não estava regularmente habilitado nos autos, pois o autor era representado pela Defensoria, o que se confirma pelo Termo de Declaração (Id.84790037). Além do quê, como já mencionado, o apelante manifestou expressamente discordância do seu teor.

À vista do exposto, é impedida a homologação.

Alternativamente, o autor sustenta que a perícia apurou sequela de 25%, bem como incapacidade parcial e permanente para esforços com o membro superior direito, o que estaria previsto em 70% na Lei n. 6.194/74, portanto seria equivocada a sentença ao considerar apenas 25% para a fratura de punho.

Em 30/07/2020 ele se submeteu a avaliação médica para verificação do grau de invalidez permanente, a qual apurou fratura do rádio distal (região do punho
esquerdo
) em 25%.

É evidente que houve mero erro material no item “f” do laudo, ao apontar “
incapacidade parcial e permanente para esforços com o membro superior
direito
”
(sem destaques no original
).
Isso porque em vários trechos há menção a sequelas do terço distal do rádio
esquerdo
, o que se confirma inclusive por gravura (Id. 84790029), e não se cuida de duas lesões.

A indenização do seguro DPVAT deve ser determinada com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação (art. 3º, inciso II, §1º, da Lei 6.194/74).

Desse modo, pelo princípio do livre convencimento, e visto que, consoante jurisprudência pacificada, a indenização deve ser proporcional ao grau da lesão, o juízo de origem pautou-se no laudo para definir pela “
perda completa da mobilidade de um dos
ombros, cotovelos,

punhos

ou dedo polegar
– 25%
”.

Sobre a matéria, julgado desta Câmara:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO
- INCONSTITUCIONALIDADE DA MP 340/2006, CONVERTIDA NA LEI 11.482/2007, E DA MP 451/2008, CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009 - REQUISITOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA - INCOMPETÊNCIA DE VERIFICAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO -

LAUDO PERICIAL - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA – CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À EXTENSÃO DA LESÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS. Não compete ao Poder Judiciário a análise dos requisitos de relevância e urgência para a edição de Medida Provisória (STF no AI-AgR 489108/RS). O valor do quantum indenizatório do seguro DVPAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado, nos termos da Lei 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis 11.482/2007 e 11.945/2009, e Súmula 474, STJ.
Se o laudo pericial especifica a lesão e, no entanto, aplica erroneamente o percentual estabelecido em lei, necessário determinar a correta aplicação.
A correção monetária incidirá a partir do evento danoso até o dia em que se der o efetivo pagamento à vítima (REsp nº 665282/SP e Súmula nº 43/STJ), e os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426, STJ). Mantidos os honorários porque fixados dentro dos parâmetros da razoabilidade
.” (N.U 0018549-06.2010.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 11/09/2013, publicado no DJE de 16/09/2013).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Como a verba honorária já foi arbitrada em 20%, máximo definido no §2º do artigo 85 do CPC, não se aplica o § 11 desse dispositivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021